Tribunal: TCU
Processo: 011.477/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5188/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 011.477/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Catarina Reiter (XXX.806.148-XX); Dirce de Souza Santos (XXX.796.071-XX); Eduarda Robert Moreira dos Santos (XXX.884.127-XX); Francisca das Neves Silva (XXX.581.281-XX); Glória de Maria Silva dos Santos (XXX.101.211-XX); Maria de Fátima Jesus Benedetti (XXX.483.581-XX); Mayara Regina Ferreira dos Santos (XXX.247.986-XX); Regina Benedetti de Queiroz (XXX.576.321-XX); Robson Silva Telles (XXX.774.601-XX); Rosemeire Reiter (XXX.099.328-XX); Vanessa Cristina de Oliveira Santos Pereira (XXX.971.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.